Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731613-90.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INGRID KETHLEN DE OLIVEIRA GARAJAU RECORRIDO: SAÚDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. REOPERAÇÃO MAMÁRIA. SITUAÇÃO PECULIAR. NATUREZA UNICAMENTE ESTÉTICA. DERMOLIPECTOMIA BRANQUIAL. AUSÊNCIA DE FINALIDADE TERAPÊUTICA. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O STJ firmou orientação no sentido de que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica reparadoras ou funcionais, por decorrerem do tratamento de obesidade mórbida, que é de cobertura obrigatória. Tema 1069. 2. O STJ obtemperou que esta cobertura não seria de qualquer cirurgia plástica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente. 3. Afasta-se a obrigatoriedade de cobertura contratual se evidenciado o caráter unicamente estético dos procedimentos, conforme art. 10 II, da Lei 9.656/98. 4. A indicação de reoperação mamária em razão de cicatrizes inestéticas de mastologia prévia tem finalidade meramente estética. 5. A ausência de finalidade terapêutica da dermolipectomia branquial também autoriza a negativa de cobertura. 6. Incabível a condenação em danos morais em razão da negativa de cobertura, se não evidenciada a piora do quadro clínico da beneficiária. Precedentes do STJ. 7. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente sustenta que o decisum vergastado deu interpretação divergente aos artigos 186 do Código Civil e 14, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser devida a cobertura do procedimento cirúrgico, uma vez que teria finalidade reparadora, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, diante da recusa à prestação do serviço. Colaciona julgados do TJSP, do TJRJ e do STJ para amparar o dissenso pretoriano e requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186 do Código Civil e 14, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, a autora já foi submetida a cirurgia pós bariátrica reparadora de lipodistrofia mamária e abdômen, requerendo, na presente demanda, a reoperação da mama, com troca de prótese, e a dermolipectomia branquial. De acordo com o relatório médico, de lavra do Dr. Simão Pedro S. de Matos, CRM 3970, a autora, ora apelada, apresenta “prótese mamária com cicatrizes inestéticas de mastoplastia prévia e grande flacidez de braços” (ID 37548024 e 37548169). Não há, porém, relato de lesões cutâneas ou ortopédicas a justificar nova reconstrução mamária, que, diante dessa situação peculiar, permite o reconhecimento da finalidade unicamente embelezadora. De igual forma, sugeriu-se a dermolipectomia branquial, em razão do excesso de pele nos braços, mas não se apontou a existência de limitações de movimentos ou outra mazela, como candidíase de repetição, infecção bacteriana, escoriações, odor fétido, hérnia, enfim, outra condição que evidenciasse a sua finalidade terapêutica. Não há, ademais, qualquer outro documento técnico em abono ao direito da apelada, que declarou expressamente não ter interesse em produzir outras provas (ID 37548169) Nessa esteira, admite-se a negativa de cobertura, na forma do art. 10 II, da Lei 9.656/98, pois as cirurgias indicadas não se prestam a correção de falha orgânica ou funcional, mas à satisfação estética, uma vez que, a cirurgia reparadora já foi realizada, e nova cirurgia para troca de próteses e de correção de cicatrizes inestetícas da mastologia, sem a informação de defeito no procedimento cirúrgico ou de danos à saúde da paciente, certamente tem-se como o desvirtuamento da obrigação de reparação para o embelezamento (ID 55577065 - Pág. 6/7). Não obstante a regularidade da negativa de cobertura, a autora não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de dano moral, pois não há qualquer indicativo nos autos de que tenha tido o seu quadro clínico agravado, sequer o psíquico, em razão da negativa de cobertura (ID 55577065 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024